Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600125-70.2024.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
19/05/2025
Número: 0600125-70.2024.6.16.0050

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 23/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Contas - Não Apresentação das Contas, Prestação de Contas - De Exercício Financeiro,
Prestação de Contas - de Partido Político, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º 0600125-
70.2024.6.16.0050 que diante da argumentação acima expendida, indeferiu a petição inicial e julgou
extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC.
(Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Anuais Exercícios 2010,
2011, 2012 e Contas Eleitorais 2012, ajuizada Partido Socialismo e Liberdade - Diretório Estadual,
representando a Direção Municipal do PSOL de Araucária/PR (CNPJ nº 55.271.583/0001-87), nos
termos da Resolução 23.609 do TSE. Alegou o Requerente que, inicialmente, pedido liminar de
antecipação dos efeitos da tutela, para fins de se determinar a anotação de trâmite do processo de
regularização das contas junto ao Sistema SICO, bem como de se determinar o levantamento de
suspensões, uma vez que a agremiação partidária municipal não teria tido qualquer movimentação
financeira dentro do período, conforme declaração apresentada. Posteriormente salientou a
necessidade de deferimento da medida de urgência em virtude do previsto no artigo 2º,
especialmente seus parágrafos, da Resolução TSE nº23.609/2019, para que a Federação integrada
pelo PSOL não venha a ser impedida de lançar candidatos na circunscrição do Município de
Araucária. Requereu, ainda, o reconhecimento de ofício (sic) de incidência ao caso da prescrição
decenal, em aplicação por analogia do prazo geral prescrito pelo artigo 205 do Código Civil, com
extinção da demanda com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de
Processo Civil.) (JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 14/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO
SOCIALISMO E LIBERDADE (RECORRENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44486294
19/05/2025
14:22
Acórdão
Acórdão

Num. 44486294 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222805000000043428961
Número do documento: 25051914222805000000043428961
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:15:46
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.858

RECURSO ELEITORAL NO REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600125-70.2024.6.16.0050 – Araucária – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO SOCIALISMO E
LIBERDADE
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

RECURSO ELEITORAL. REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2010, 2011, 2012, E
ELEIÇÕES GERAIS DE 2012. ART. 205 DO CC. PRESCRIÇÃO DECENAL.
APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA. REQUISITOS
FORMAIS
DISTINTOS. INDEFERIMENTO
DA
EXORDIAL.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Estadual do Partido
Socialismo e Liberdade - PSOL, representando a Direção Municipal do PSOL de
Paranavaí/PR, em face de sentença que indeferiu a petição inicial de pedido de
regularização de omissão de prestação de contas referentes aos exercícios
financeiros de 2010, 2011, 2012, e das contas eleitorais relativas às Eleições Gerais
de 2012, em razão do descumprimento de determinação de emenda à inicial.
1.2 O recorrente alegou dificuldades na regularização das contas, considerando a
antiguidade do período analisado e a falta de documentos e profissionais da época.
Requereu o reconhecimento da incidência da prescrição decenal, prevista no artigo
205 do Código Civil, com o consequente afastamento da penalidade de suspensão
de repasse do Fundo Partidário.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela manutenção da sentença,
entendendo que não merece amparo a tese da incidência da prescrição.

Num. 44486294 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222805000000043428961
Número do documento: 25051914222805000000043428961
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:15:46
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 As questões em discussão consistem em: i) avaliar a preliminar de prejudicial de
mérito, consistente na alegação de aplicabilidade da prescrição decenal às contas
eleitorais não prestadas, que justificaram a imposição de sanção de suspensão do
fundo partidário; (ii) determinar se a ausência de cumprimento de determinação
judicial para emenda da petição inicial justifica o indeferimento da exordial e a
extinção do processo sem resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Há ausência de interesse processual em relação ao pleito da prescrição relativo
às contas anuais de 2012, uma vez que a sanção de suspensão do repasse do
Fundo Partidário foi de apenas um ano e já se exauriu pelo decurso do tempo.
3.2 Nos termos do precedente firmado por este Tribunal Regional Eleitoral, não é
possível o reconhecimento da prescrição em relação à suspensão de repasse de
Fundo Partidário, eis que o art. 37-A da Lei nº 9.096/95 é específico ao dispor que a
falta de prestação de contas implica a suspensão de novas cotas do Fundo
Partidário enquanto perdurar a inadimplência, o que afasta a aplicação do art. 205
do Código Civil (Recurso Eleitoral nº 0600083-52.2024.6.16.0072).
3.3 O pedido de regularização de contas anuais não prestadas é regido pela
Resolução TSE n. 23.604/2019, enquanto o rito para o pedido de regularização de
omissão de prestação de contas eleitorais é previsto pela Resolução TSE n.
23.607/2019. Além disso, a declaração das contas anuais deve ser realizada no
Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA), enquanto os dados das contas de
campanha eleitoral são inseridos no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais
(SCPE).
3.4 A despeito da determinação do juízo da 50ª Zona Eleitoral, o ora recorrente
manteve-se inerte. Logo, em razão da ausência do cumprimento de requisito formal,
é o caso de manter o indeferimento da petição inicial, diante da impossibilidade de
processamento de todas as regularizações no mesmo feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a sentença que indeferiu a
petição inicial.
Tese de julgamento: Não é possível o reconhecimento da prescrição em relação
à suspensão de repasse de Fundo Partidário, eis que o art. 37-A da Lei nº 9.096/95
é específico ao dispor que a falta de prestação de contas implica a suspensão de
novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência, o que afasta a
aplicação do art. 205 do Código Civil.

Num. 44486294 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222805000000043428961
Número do documento: 25051914222805000000043428961
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:15:46
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso XLVII, alínea “b”; Lei n.
9.096/95, art. 37-A; CPC, arts. 321, 330, IV, e 485, I; Resolução TSE n.
23.604/2019, art. 58; Resolução TSE n. 23.607/2019
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, RROPCE nº 060050838, Rel. Des.
Jose Rodrigo Sade, j. 08/05/2024; TSE, ED-AgR-ARespE nº 0600007-23/PR, Rel.
Min. Sérgio Silveira Banhos, j. 26/03/2021; TSE, AgR-REspe n. 147-65/SE, Rel. Min.
Og Fernandes, DJE 26/08/2019; TSE, RROPCO n. 0600351-12/DF, ministro
Floriano de Azevedo Marques, DJE 27/05/2024; TSE, AgR-REspe n. 0600006-
98.2019.6.16.0175/PR, ministro Edson Fachin, DJE 4/05/2021; TRE-MG, RE n°
060004446, Des. Flavia Birchal de Moura, DJE 16/09/2024; TRE-RO, RROPCE nº
060196137, Acórdão, Des. Miguel Monico Neto, DJE 29/06/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Estadual do Partido Socialismo e
Liberdade - PSOL, representando a Direção Municipal do PSOL de Araucária/PR, em face
de sentença que indeferiu a petição inicial de regularização de omissão de prestação
de contas referentes aos exercícios financeiros de 2010, 2011, 2012, bem como das
contas eleitorais relativamente às Eleições Gerais de 2012.
Ao analisar pedido de tutela antecipada, com o entendimento de não ser possível “que um
único processo verse a propósito da regularização de mais de um exercício financeiro e,
muito menos, de forma cumulada com a regularização de contas eleitorais, que exige,
inclusive, autuação em classe processual própria - no caso, de Requerimento de
Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais - RROPCE”, o juízo da 50ª
Zona Eleitoral de Araucária determinou a emenda da petição inicial (ID 44133040), para
que fosse indicado apenas um exercício financeiro na demanda, oportunizando também
autuações próprias relativamente aos demais exercícios financeiros e às contas das
Eleições Gerais de 2012, sob pena de indeferimento da exordial. Embora intimado, o
recorrente não apresentou a devida emenda, o que conduziu ao indeferimento da petição
inicial (ID 44133045).

Num. 44486294 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222805000000043428961
Número do documento: 25051914222805000000043428961
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:15:46
Em suas razões recursais (ID 44133049) o recorrente aduz, em síntese, que: a) propôs
Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais, referente
aos exercícios financeiros de 2010, 2011, 2012, bem como das contas eleitorais das
Eleições Gerais de 2012, que foram julgadas não prestadas, sendo-lhe imposta a
suspensão do Fundo Partidário; b) há dificuldade de regularização de contas há mais de
10 anos, no que diz respeito à localização de documentos e de profissionais de
contabilidade envolvidos com a prestação de contas; c) por economia processual,
apresentou um único pedido para mais de um exercício financeiro, pontuando que o juízo
da 8ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais aceitou pedido de regularização de contas
relativas a 2012 e 2013; d) conforme decidido em outros Tribunais Regionais Eleitorais, a
prescrição prevista no artigo 205, do Código Civil, incidiria sobre a penalidade imposta, eis
que passados mais de 10 anos desde o julgamento; d) se não for reconhecida a
prescrição, o Diretório Municipal do PSOL de Araucária restará penalizado com sanção ad
eternum; e) o PSOL está atualmente em federação com o partido Rede Sustentabilidade,
razão pela qual a sanção aplicada em contas não prestadas a uma agremiação também
afeta a outra componente da Federação. Assim, requer o conhecimento e o provimento do
recurso, para que seja provido o pedido de regularização, afastando-se, assim, as
sanções aplicadas à agremiação ora recorrente, pela ocorrência de prescrição.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela manutenção da sentença (ID 44195067),
entendendo que não merece amparo a tese da incidência da prescrição quinquenal.
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Ausência de Interesse Processual: contas anuais de 2012
Em suas razões recursais, o recorrente argumenta que, conforme decisões de outros
Tribunais Regionais Eleitorais, a prescrição prevista no artigo 205 do Código Civil se
aplicaria à penalidade imposta ao partido pela não prestação de contas, uma vez que já
se passaram mais de 10 anos desde o julgamento.
No que se refere à penalidade pela não prestação de contas do partido no exercício de
2012, o artigo 53, inciso II, da Resolução TSE n. 23.376/2012 determina que:
Art. 53. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarretará:
(...)
II – ao partido político, em relação às suas próprias contas e às contas do comitê

Num. 44486294 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222805000000043428961
Número do documento: 25051914222805000000043428961
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:15:46
financeiro que a ele estiver vinculado, a perda do direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário, nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 51 desta resolução.
Em consulta ao Sistema de Informação de Contas - SICO, o Detalhamento da Prestação
de Contas de 2012 do recorrente apresenta o seguinte relatório:
Disponível em https://sico-consulta-web.tse.jus.br/sico-consulta-web/lancamentos.jsf?contaId=1562211
Assim, tem-se que as contas anuais do recorrente, relativas a 2012, foram julgadas não
prestadas, com imposição de sanção de suspensão do repasse do Fundo Partidário,
limitado ao período de 16/08/2013 a 16/08/2014.
Por esse motivo, não há interesse processual relativo a este pedido, uma vez que a
sanção imposta já se exauriu pelo decurso do tempo, não havendo razão para se analisar
as alegações sobre a incidência da prescrição decenal.
Logo, é de se reconhecer a ausência de interesse processual quanto ao pleito da
prescrição, no que diz respeito às contas anuais de 2012.
c) Da preliminar de prejudicial de mérito: prescrição decenal
O caso em análise trata da aplicação de sanção de suspensão de repasse do Fundo
Partidário, imposta ao partido recorrente, em razão da omissão de prestação de contas
referentes aos exercícios financeiros de 2010 e 2011, bem como das contas eleitorais
relativamente às Eleições Gerais de 2012.
Do Sistema de Informação de Contas – SICO se extraem os seguintes relatórios:
- Contas anuais: exercício financeiro de 2010
Disponível em https://sico-consulta-web.tse.jus.br/sico-consulta-web/lancamentos.jsf?contaId=1562695
- Contas anuais: exercício financeiro de 2011
Disponível em https://sico-consulta-web.tse.jus.br/sico-consulta-web/lancamentos.jsf?contaId=1562211
- Contas referentes às Eleições de 2012
Nos termos do artigo 37-A da Lei n. 9096/95, a sanção de suspensão de novas cotas do
Fundo Partidário perdura enquanto permanecer a inadimplência do prestador de contas
que deixou de apresentá-las. Como a penalidade foi aplicada diversas vezes, a partir de
16/03/12, de 13/11/2012 e de 14/01/2014, o recorrente alega que a prescrição prevista no
artigo 205, do Código Civil, incidiria sobre as sanções, eis que passados mais de 10 anos
desde sua imposição.
Com efeito, na ocasião do julgamento do Recurso Eleitoral nº
0600083-
52.2024.6.16.0072, consignei que o sistema jurídico brasileiro não abarca a imposição de
penalidade de caráter perpétuo, nos termos do artigo 5º, inciso XLVII, alínea “b” da

Num. 44486294 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222805000000043428961
Número do documento: 25051914222805000000043428961
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:15:46
Constituição Federal. Muito embora tal artigo diga respeito à norma penal, este princípio
deve ser interpretado de forma extensiva e aplicado também às sanções administrativas e
eleitorais, uma vez que ambas guardam relação direta com a garantia da ordem jurídica e
da pacificação social.
Conforme meu entendimento, na jurisprudência pátria é amplamente reconhecido que a
duração indefinida de uma sanção configura afronta à razoabilidade e à
proporcionalidade, princípios estruturantes do Estado Democrático de Direito. No caso, a
inexistência de um marco temporal específico para a cessação da penalidade de
suspensão afronta esses princípios e desvirtua o caráter pedagógico e retributivo da
sanção.
A título de comparação, veja-se que o artigo 37, §3º, da Lei n. 9.096/95 estabelece o
prazo de cinco anos para a aplicação da sanção de multa aos partidos, no caso de
desaprovação de contas:
§ 3o A sanção a que se refere o caput deste artigo deverá ser aplicada de forma
proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) a 12 (doze) meses, e o pagamento
deverá ser feito por meio de desconto nos futuros repasses de cotas do fundo partidário
a, no máximo, 50% (cinquenta por cento) do valor mensal, desde que a prestação de
contas seja julgada, pelo juízo ou tribunal competente, em até 5 (cinco) anos de sua
apresentação, vedada a acumulação de sanções. (Redação dada pela Lei no 13.877, de
2019) (destaques inseridos).
Esse prazo evidencia uma preocupação do legislador em conferir um limite temporal
razoável à imposição de penalidades no âmbito eleitoral.
Na mesma linha, tem-se a Súmula nº 56 do TSE, que determina prazo prescricional à
multa eleitoral, nos seguintes termos: “A multa eleitoral constitui dívida ativa de natureza
não tributária, submetendo-se ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos moldes do art.
205 do Código Civil” (destaques inseridos).
Assim, concluí que a aplicação do mesmo prazo decenal à suspensão de repasses do
Fundo Partidário encontra respaldo em analogia legislativa e na uniformização de
tratamento às sanções de natureza eleitoral, havendo decisões no mesmo sentido,
proferidas nos Tribunais Regionais Eleitorais de Minas Gerais e Rondônia (TRE/MG,
RECURSO ELEITORAL nº 060004446, Acórdão, Des. Flavia Birchal de Moura, DJE
16/09/2024 e TRE/RO, REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060196137, Acórdão, Des. Miguel Monico
Neto, DJE 29/06/2023).
Na sessão de julgamento de 19 de fevereiro de 2025, contudo, apesar de tal
posicionamento ter sido corroborado pela Excelentíssima Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani e pelo Excelentíssimo Desembargador Eleitoral José Rodrigo
Sade, os demais integrantes da Corte Eleitoral, Excelentíssimo Desembargador Luiz
Osorio Moraes Panza, os Excelentíssimos Desembargadores Eleitorais Julio Jacob Junior
e Guilherme Frederico Hernandes Denz pronunciaram seus votos em sentido diverso. O
voto de desempate foi proferido pelo Excelentíssimo Senhor Presidente, Desembargador

Num. 44486294 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222805000000043428961
Número do documento: 25051914222805000000043428961
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:15:46
Sigurd Roberto Bengtsson, no sentido do voto de divergência.
Coube, assim, ao Excelentíssimo Desembargador Eleitoral Julio Jacob Junior atuar como
Redator Designado e expor suas razões de decidir, as quais transcrevo como fundamento
do Recurso Eleitoral ora em análise:
Analisando o caso, com a devida vênia, ouso divergir do d. Relator, porque, em que pese
a sedutora tese trazida, há precedente do Colegiado e recente decisão monocrática,
ambos do C. Tribunal Superior Eleitoral em sentido contrário, em dois casos em tudo
similares, referentes ao exercício de 2010, conforme se infere abaixo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE CONTAS. ÓRGÃO
MUNICIPAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010. INDEFERIMENTO. OMISSÃO.
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.1. Não houve omissão nem obscuridade no acórdão
embargado quanto à interpretação da pena de suspensão de repasse das cotas de fundo
partidário imposta na sentença que julgou as contas da agremiação como não prestadas
no exercício financeiro de 2010, pois ficou assentado que a regularização das falhas
somente se dá com a apresentação dos documentos requisitados pela legislação de
regência, o que não ocorreu na espécie. Desse modo, consignou-se que o partido
permanece inadimplente, não assistindo razão ao embargante quando afirma que o
indeferimento da regularização das contas configura imposição de nova sanção.2. Não
houve omissão nem obscuridade no acórdão embargado quanto à suposta
impropriedade da exigência de apresentação de livros contábeis passados quase 10
anos do exercício financeiro que se examina, pois afirmou-se que tal exigência constitui
previsão expressa do art. 11, parágrafo único, da Res.-TSE 21.841 - vigente à época da
prestação de contas originária -, tratando-se de escrituração contábil que devia ser
mantida pelos partidos. Além disso, afirmou-se que a Corte de origem entendeu que a
ausência dos livros exigidos à época inviabilizou a regularização das contas, conclusão
que não pode ser alterada sem novo exame das provas dos autos, a teor da Súmula 24
desta Corte.3. Os temas supostamente omissos foram efetivamente abordados no aresto
embargado, o que denota a mera intenção do candidato de rediscussão da causa, fim
para o qual não prestam os embargos.4. Não demonstrada a existência, no acórdão
embargado, de algum dos vícios descritos no art. 275 do Código Eleitoral, c.c. o art.
1.022 do Código de Processo Civil, a rejeição dos embargos declaratórios é medida que
se impõe.Embargos de declaração rejeitados.
(TSE - Embargos de declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
Eleitoral nº060000723, Acórdão, Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 26/03/2021).
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL
(12626)
N.
0600198-
24.2021.6.26.0000 (PJe) - SÃO PAULO - SÃO PAULO, RELATOR: MINISTRO NUNES
MARQUES, AGRAVANTE: PODEMOS (PODE) - ESTADUAL, ADVOGADOS: BRENNO
MARCUS GUIZZO (OAB/SP 358.675-A) E OUTROS
DECISÃO
1. O Diretório Estadual do Podemos interpôs agravo em desfavor de inadmissão de
recurso especial deduzido em face de acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de São
Paulo (TRE/SP), mediante o qual indeferido pedido de regularização de contas julgadas
não prestadas, referentes ao exercício financeiro de 2010.

Num. 44486294 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222805000000043428961
Número do documento: 25051914222805000000043428961
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:15:46
O pronunciamento do Regional, mantido na apreciação dos embargos declaratórios de
declaração, foi assim ementado:
PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2010, JULGADAS
NÃO PRESTADAS.
O pedido de regularização de inadimplência, com a apresentação de contas sem
qualquer registro de movimentação financeira, estimável ou financeiro, desacompanhada
dos documentos obrigatórios, como os livros Diário e Razão, continuam a impedir a
correta fiscalização por parte desta Justiça Eleitoral, mormente porque constatou-se a
existência de movimentação financeira.
Prescrição decenal afastada, sob pena de ofensa ao instituto do "tu quoque", derivado do
princípio geral de boa-fé objetiva e que veda o exercício inadmissível de posição jurídica.
Existência, ademais, de regra específica - artigo 37-A da Lei nº 9096/95 - que impede a
aplicação da regra geral do artigo 205 do Código Civil.
Pedido indeferido. (ID 160272826)
O agravante assinala que o Presidente do TRE/SP inadmitiu o recurso especial aos
fundamentos de que (i) não é possível o reexame do conjunto probatório dos autos para
afastar a conclusão do Tribunal de origem regional, e (ii) o acórdão regional se encontra
em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, de modo que incidiriam, na
hipótese, os enunciados n. 24 e 30 da Súmula do TSE.
Nega a necessidade de reexame de fatos e provas, dizendo suficientes os dados
contidos na moldura fática delineada pelo Regional.
Sustenta não incidir o óbice revelado no verbete n. 30 da Súmula do TSE, porquanto a
decisão recorrida não está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.
Para além das razões do agravo, alega violação aos arts. 5º, XLVII, b, da Constituição
Federal, ao art. 37-A da Lei n. 9.096/1995 e ao art. 205 do Código Civil, argumentando
que, inobstante o mencionado dispositivo normativo disposto na Lei dos Partidos
Políticos estabeleça que a suspensão de cotas do Fundo Partidário subsiste enquanto
perdurar a omissão na prestação de contas, não há previsão expressa sobre a
ocorrência da prescrição, tampouco acerca do período no qual a sanção deverá ser
aplicada em caso da persistência da inadimplência.
Defende, desse modo, que, diante da ausência de legislação específica quanto ao ponto
e da impossibilidade da aplicação de sanção perpétua (art. 5º, XLVII, b, da CF/1988), a
lacuna legislativa deveria ser suprida pelo art. 205 do Código Civil, o qual prevê, em
caráter subsidiário, o reconhecimento da prescrição em 10 anos, quando a lei não fixa
prazo inferior.
No particular, aduz haver divergência jurisprudencial entre o acórdão regional e o
entendimento firmado pelos Tribunais Regionais Eleitorais de Minas Gerais (TRE/MG) e
de Rondônia (TRE/RO).
Salienta, também, que, com a juntada dos extratos bancários e justificada a dificuldade
para a apresentação da documentação faltante, há elementos mínimos no processo que
permitem afastar o julgamento das contas como não prestadas, julgando-as
desaprovadas.

Num. 44486294 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222805000000043428961
Número do documento: 25051914222805000000043428961
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:15:46
Para corroborar esse argumento, colaciona ementas de acórdãos dos Tribunais
Regionais de São Paulo (TRE/SP) e de Alagoas (TRE/AL).
Busca o provimento do agravo, a fim de que, conhecido o recurso especial, seja
igualmente provido, reformando-se o pronunciamento do TRE/SP para que, identificada a
inconstitucionalidade da sanção de caráter perpétuo do art. 37-A da Lei n. 9.504/1997,
seja reconhecida a prescrição decenal do art. 205 do Código Civil.
Subsidiariamente, requer que seja considerada regularizada a omissão da prestação de
contas, ainda que essas sejam julgadas desaprovadas.
A Procuradoria-Geral Eleitoral manifesta-se pelo não conhecimento do agravo ou,
superado o óbice, pelo não provimento do recurso (ID 160430336).
É o relatório. Decido.
2. Os pressupostos de recorribilidade foram atendidos.
O agravo não comporta provimento.
A questão controvertida versa sobre (i) a possibilidade ou não da aplicação do prazo
prescricional previsto no art. 205 do Código Civil, tendo em vista o disposto no art. 37-A
da Lei n. 9.096/1995 - o qual estabelece que a suspensão de novas cotas do Fundo
Partidário subsiste enquanto perdurar a inadimplência na prestação de contas -, (ii) se
essa suspensão teria caráter perpétuo, bem como (iii) se a documentação apresentada
pela parte seria apta a ensejar o deferimento da regularização das contas, referentes ao
exercício financeiro de 2010, julgadas como não prestadas,.
Na espécie, o Tribunal de origem afastou a possibilidade do reconhecimento da
prescrição e o caráter perpétuo da suspensão do repasse de contas do Fundo Partidário,
ao compreender que a própria desídia do partido em apresentar a documentação para
análise das contas e em regularizá-las ao longo dos anos ensejou o julgamento das
contas como não prestadas e a consequente sanção. Por pertinente, transcrevo o
seguinte excerto do voto condutor do acórdão regional:
[...] justamente porque a conduta do próprio partido é que ensejou o julgamento das
contas como não prestadas, bem como a sua não regularização ao longo de todos esses
anos, com a consequente suspensão do repasse das cotas do fundo partidário, não
vislumbro a possibilidade de se reconhecer a prescrição em seu favor, sob pena de
ofensa ao instituto do tu quoque, derivado do princípio geral de boa-fé objetiva e que
veda o exercício inadmissível de posição jurídica.
Deveras, não pode o partido apresentar contas zeradas relativas ao exercício financeiro
de 2010 apenas em agosto de 2021 e requerer o reconhecimento da prescrição decenal
em seu favor, em conduta manifestamente contrária à boa-fé objetiva, inclusive porque
comprovadamente houve movimentação de recursos.
Some-se a isso que a suspensão aplicada ao partido não pode ser equiparada a uma
"condenação perpétua", já que é plenamente possível a reversão da suspensão a
qualquer tempo após o trânsito em julgado da decisão de não prestação de contas,
desde que atendidos os requisitos legais impostos a todas as agremiações partidárias,
que, repita-se, restaram desatendidos no caso dos autos.
Pondere-se, por fim, que a legislação de regência tem norma expressa no sentido de que

Num. 44486294 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222805000000043428961
Número do documento: 25051914222805000000043428961
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:15:46
"a falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do Fundo
Partidário enquanto perdurar a inadimplência(...)" (artigo 37-A da Lei nº 9096/95, grifos
meus), o que impede a aplicação da regra geral do artigo 205 do Código Civil pelo
princípio da especialidade.
[...]
Em suma, o presente requerimento de regularização apresentando contas sem qualquer
registro, estimável ou financeiro, e desacompanhado dos documentos obrigatórios, como
os livros Diário e Razão, continua a impedir a correta fiscalização por parte desta Justiça
Eleitoral, devendo, por isso, subsistir a suspensão do repasse das cotas.
(ID 160272823, com nossos grifos)
De fato, no caso dos autos, não há se falar em prescrição, porquanto o debate não diz
respeito a julgamento de contas partidárias ou à imposição de sanção, mas, sim, a
procedimento de regularização das contas que foram julgadas não prestadas - em
decisão já transitada em julgado -, destinadas ao restabelecimento do direito do
recebimento de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), desde que cumpridas as condições do art. 58 da Resolução n.
23.604/2019/TSE, a qual dispõe que:
Art. 58. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas não prestadas, os órgãos
partidários podem requerer a regularização da situação de inadimplência para suspender
as consequências previstas no art. 47.
§ 1º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, ou pelo(s) hierarquicamente
superior(es);
II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de contas anual
partidária, consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuído por prevenção ao
juiz ou ao relator que conduziu o processo de prestação de contas a que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos que deveriam ter sido
apresentados à época da obrigação de prestar contas a que se refere o requerimento;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve ser submetido ao exame técnico para verificação:
a) se foram apresentados todos os dados e documentos que deveriam ter sido
apresentados originalmente; e
b) se há impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos públicos recebidos,
recebimento de recursos de origem não identificada, de fonte vedada ou irregularidade
que afete a confiabilidade do requerimento apresentado.
Tampouco há que se falar em pena de caráter perpétuo, posto que, segundo o
entendimento firmado por este Tribunal Superior, a regularização da situação de
inadimplência, decorrente da desídia da agremiação, pode ser realizada a qualquer
tempo, dependendo exclusivamente da ação do partido em cumprir as medidas
concretas exigidas pela Justiça Eleitoral. Nesse sentido, confiram-se os seguintes

Num. 44486294 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222805000000043428961
Número do documento: 25051914222805000000043428961
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:15:46
precedentes:
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
JULGADAS
COMO
NÃO
PRESTADAS.
EXERCÍCIO DE 2018. ART. 58, §§ 3º E 4º, DA RES.-TSE 23.604. NECESSIDADE DE
DEVOLUÇÃO DOS VALORES TIDOS COMO IRREGULARES. ARGUIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO. PEDIDO INDEFERIDO.
SÍNTESE DO CASO
1. Trata-se de Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas
Anual, no qual a agremiação, sem ter recolhido o débito imputado, pleiteia o saneamento
das contas não prestadas, com base na tese de inconstitucionalidade dos § 3º e 4º do
art. 58 da Res.-TSE 23.604.
[...]
5. Se a agremiação deixa de apresentar contas e, em razão de sua desídia, sofre
condenação para a restituição de valores ao erário, a exigência de cumprimento dessa
sanção para a regularização da falta está em consonância com o regime jurídico,
constitucional e infraconstitucional, aplicável aos partidos políticos.
[...]
(RROPCO n. 0600351-12.2023.6.00.0000/DF, ministro Floriano De Azevedo Marques,
DJe 27 de maio de 2024, grifos nossos)
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO DE 2012. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS. PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE
INADIMPLÊNCIA. PERSISTÊNCIA DE VÍCIOS GRAVES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DE
CONTA
BANCÁRIA
E
DE
JUNTADA
DE
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA NÃO INFORMADA. DESPESAS RELEVANTES.
FISCALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA FRUSTRADA. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
FALTA
DE
DEMONSTRAÇÃO.
FUNDAMENTOS
NÃO
AFASTADOS. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
[...]
5. A situação de inadimplência é transitória e a persistência de seus efeitos depende
exclusivamente da atuação do partido na observância de sua obrigação constitucional de
prestar contas. Inexistência de sanção de caráter perpétuo, visto que é possível
regularizar, a qualquer tempo, a situação de inadimplência, a qual foi decorrente da
própria inação do órgão partidário em prestar contas.
[...]
9. Na hipótese, não há como regularizar a situação de inadimplência do PRP (diretório
estadual), quer por não ter atendido diligências determinadas para suprir a ausência de
documentos e informações essenciais, o que impediu a análise da movimentação de
seus recursos financeiros, quer por não ter recolhido os valores devidos e cumprido as
sanções impostas.

Num. 44486294 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222805000000043428961
Número do documento: 25051914222805000000043428961
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:15:46
10. Negado provimento ao agravo interno.
(AgR-REspEl n. 147-65.2016.6.25.0000/SE, ministro Og Fernandes, DJe de 26 de agosto
de 2019, grifos nossos)
No que tange à alegação do agravante de que haveria nos autos elementos mínimos
aptos a afastar o julgamento das contas como não prestadas, a Corte regional, soberana
na análise do contexto fático-probatório, indeferiu o pedido de regularização das contas
do Diretório Estadual do Podemos, relativas ao exercício financeiro de 2010, ao
considerar que o requerimento formulado pela parte foi apresentado sem registro de
qualquer movimentação - seja ela estimável ou financeiro - e sem a totalidade da
documentação indispensável à sua análise - a exemplo dos livros Diário e Razão -
impedindo a efetiva fiscalização por parte desta Justiça Especializada. A propósito,
confira-se:
O Diretório Estadual do PODEMOS (PODE) apresentou pedido de regularização das
contas anuais do exercício de 2010, julgadas como não prestadas nos autos do processo
nº 1605-66.2011.6.26.0000, com trânsito em julgado em 07.11.2011.
O pedido, além de ter sido apresentado com demonstrativos sem registro de qualquer
movimentação, também não foi instruído com todos os documentos indispensáveis à sua
análise (ID 61248201), haja vista a ausência dos extratos bancários e dos livros
contábeis obrigatórios, conforme determinado no art. 14, da Resolução TSE nº
21.841/2004 (vigente à época).
Posteriormente, a agremiação juntou os extratos bancários, que relevam intensa
movimentação financeira (ID 64536431), o que contradiz as informações anteriormente
prestadas (contas apresentadas zeradas - ID 61248201).
[...]
O descumprimento de obrigação legal, a tempo e modo, não autoriza a flexibilização da
norma, vale dizer, não tem o condão de afastar a necessidade de se cumprir o que foi
exigido das outras agremiações à época e que ainda se faz necessário exigir para o
efetivo controle do financiamento do órgão partidário.
A fiscalização da vida econômica do partido, levada a efeito pela prestação de contas,
deve ser efetiva, o que não é possível no caso dos autos.
A absoluta ausência de qualquer escrituração efetiva dos recursos recebidos, ainda que
estimáveis em dinheiro, compromete a função fiscalizatória atribuída à esta Justiça (até
porque, conforme extratos bancários juntados [ID 64536431], houve de fato
movimentação financeira).
Em suma, o presente requerimento de regularização da inadimplência apresentando
contas sem qualquer registro, estimável ou financeiro, e desacompanhada dos
documentos obrigatórios, como os livros Diário e Razão, continuam a impedir a correta
fiscalização por parte desta Justiça Eleitoral [...].
(ID 160272823)
Constato, da análise do acórdão regional, que o prestador das contas, além de
apresentar demonstrativos sem qualquer registro de movimentação, destoando dos
extratos bancários juntados os quais apontavam ter havido fluxo financeiro, deixou de

Num. 44486294 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222805000000043428961
Número do documento: 25051914222805000000043428961
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:15:46
entregar a documentação essencial à análise e fiscalização das contas por esta Justiça
especializada.
Saliento, nesse ponto que, a despeito do agravante haver apontado a dificuldade na
obtenção dos livros contábeis - o que já denota a falta de zelo e descaso na observância
de sua obrigação constitucional de prestar contas -, não há no aresto atacado, tampouco
nas razões recursais, qualquer menção de que o partido realizou diligências para obter o
acesso a esses documentos imprescindíveis.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a não apresentação dos Livros Diário e
Razão, "por si só, impede a regularização da situação de inadimplência do órgão
partidário" (AgR-REspEl n. 0600006-98.2019.6.16.0175/PR, ministro Edson Fachin, DJe
4 de maio de 2021), tendo em vista que esses constituem elementos mínimos
indispensáveis para a análise da regularidade das contas.
Acrescento que, inclusive, a imunidade tributária dos partidos políticos, prevista no art.
150, VI, c, da Constituição Federal, está condicionada à manutenção da escrituração das
respectivas receitas e despesas "em livros revestidos de formalidades capazes de
assegurar a sua exatidão" (art. 180, III, Decreto n. 9.580/2018), o que reforça a
obrigatoriedade dos aludidos documentos.
Na mesma linha intelectiva, caminhou a Procuradoria-Geral Eleitoral quanto à
necessidade da apresentação dos livros contábeis para a análise da regularidade das
contas, conforme se verifica do parecer ofertado:
Sobre a ausência dos livros contábeis, cumpre destacar que a análise da prestação de
contas envolve o exame das informações declaradas espontaneamente pelo partido e
aquelas obtidas a partir de procedimentos de auditoria. A falta de apresentação da
escrituração contábil, portanto, prejudica a realização dos exames necessários à
identificação de possíveis irregularidades.
(ID 160430336, fl. 4)
No mais, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem e acolher a tese da parte - de
que no processo há documentação suficiente apta a possibilitar a análise das contas, e,
por conseguinte, a afastar o julgamento das contas como não prestadas -, seria
indispensável o revolvimento do conjunto de fatos e provas dos autos, o que é vedado
em sede de recurso especial, a teor do enunciado n. 24 da Súmula do TSE, segundo o
qual: "não cabe recurso especial eleitoral para simples reexame do conjunto fático-
probatório". Nessa direção, observe-se o seguinte julgado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE CONTAS. ÓRGÃO
MUNICIPAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010. INDEFERIMENTO. OMISSÃO.
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
[...]
2. Não houve omissão nem obscuridade no acórdão embargado quanto à suposta
impropriedade da exigência de apresentação de livros contábeis passados quase 10
anos do exercício financeiro que se examina, pois afirmou-se que tal exigência constitui
previsão expressa do art. 11, parágrafo único, da Res.-TSE 21.841 - vigente à época da
prestação de contas originária -, tratando-se de escrituração contábil que devia ser
mantida pelos partidos. Além disso, afirmou-se que a Corte de origem entendeu que a

Num. 44486294 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222805000000043428961
Número do documento: 25051914222805000000043428961
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:15:46
ausência dos livros exigidos à época inviabilizou a regularização das contas, conclusão
que não pode ser alterada sem novo exame das provas dos autos, a teor da Súmula 24
desta Corte.
[...]
Embargos de declaração rejeitados.
(ED-AgR-ARespE n. 0600007-23.2019.6.16.001/PR, ministro Sérgio Silveira Banhos,
DJe de 26 de março de 2021).
Desse modo, estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência deste
Tribunal Superior, inviável o provimento do agravo, nos termos do enunciado n. 30 da
Súmula do TSE, segundo o qual "não se conhece de recurso especial eleitoral por
dissídio de jurisprudência, quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral". O mesmo verbete aplica-se às
impugnações fundadas em violação legal. Precedentes: AgR-AREspE n. 0600739-
15.2020.6.03.0006/AP, ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 20 de setembro de
2022; e AgR-AREspE n. 0600306-17.2020.6.06.0074/CE, ministro Sérgio Silveira
Banhos, DJe de 6 de maio de 2022.
Esse o quadro, na linha do parecer ministerial, o agravo não deve ser provido, em virtude
da incidência dos óbices dos enunciados n. 24 e 30 da Súmula do TSE.
3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
4. Publique-se.
Brasília, 22 de agosto de 2024.
Ministro NUNES MARQUES
Relator
Nesse contexto, em virtude do posicionamento do TSE, não se vislumbra a possibilidade
de acolhimento da tese recursal.
Entretanto, ainda que não houvesse decisão do nosso Tribunal Superior, destaca-se não
haver sanção perpétua, eis que é possível a reversão da suspensão a qualquer tempo
após o trânsito em julgado da decisão de não prestação de contas, desde que
apresentados os documentos exigidos pelo art. 58, da Res. TSE nº 23.604/2019.
O simples fato da agremiação alegar a dificuldade na localização de documentos, de
envolvidos e até mesmo de profissionais de contabilidade que tenham conhecimento
sobre as contas apresentadas na oportunidade não é justificativa plausível para o
acolhimento da tese da prescrição.
Primeiro, porque, na forma do art. 30, da Lei nº 9.096/95, os partidos políticos possuem a
obrigação de manter escrituração contábil, de forma a permitir o conhecimento da origem
de suas receitas e a destinação de suas despesas, independentemente do momento do
exercício.
Para além, os órgãos de direção que se sucedem têm a obrigação de apresentar as
contas de seus antecessores, ainda que reconheça a dificuldade de organização de

Num. 44486294 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222805000000043428961
Número do documento: 25051914222805000000043428961
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:15:46
algumas GREI, em especial no interior.
É de se acrescentar, ainda, que contrariamente ao alegado pelo recorrente, a Comissão
Provisória Municipal do PSOL em Paranavaí no ano de 2011 se encontrava vigente,
consoante atesta a certidão de id. 44009896, descrevendo inclusive o nome de AILSON
DO CARMO DE SOUZA, como Presidente do órgão municipal à época.
Desse modo, nada impede que os atuais responsáveis procurem o SR. AILSON para que
possam apresentar a documentação necessária à regularização do exercício daquele
que se encontrava na gestão da Comissão Provisória Municipal do PSOL em Paranavaí
à época.
Por fim, o art. 37-A, da Lei dos Partidos Políticos é específico ao dispor que "a falta de
prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário enquanto
perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei", de modo que essa
norma vai de encontro à tese pretendida de aplicação do art. 205, do Código Civil.
3. Portanto, com a devida vênia, divirjo do e. Relator, Des. Anderson Ricardo Fogaça
para negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença que não
conheceu da regularização apresentada pelo PSOL do Município de Paranavaí.
Ante o precedente firmado por esta Corte no Recurso Eleitoral nº 0600083-
52.2024.6.16.0072, por maioria de votos, no sentido de não ser aplicável o
reconhecimento da prescrição decenal para a regularização da prestação de contas, resta
superada a preliminar de prejudicial de mérito.
c) Do Indeferimento da Petição Inicial
A demanda foi extinta sem julgamento de mérito pelo juízo da 50ª Zona Eleitoral, que
concluiu pelo indeferimento da petição inicial, com fundamento no artigo 330, inciso IV e
artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:
“Em despacho de ID 122564163, previamente a qualquer análise meritória a propósito do
pedido de tutela antecipada formulado, determinou-se a intimação do requerente para
que, dentro do prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 321 do Código de
Processo Civil - aplicável de forma subsidiária e supletiva aos processos que tramitam
sob a jurisdição da Justiça Eleitoral, nos moldes da Resolução TSE nº 23.478/2016 -
promovesse a emenda da petição inicial, de forma a indicar apenas um exercício
financeiro a respeito do qual versasse a demanda em epígrafe, oportunizando-se dentro
do mesmo prazo a apresentação de documentos que considerasse pertinentes,
promovendo, acaso seja de seu interesse, autuações próprias relativamente aos demais
exercícios financeiros e às contas das Eleições Gerais de 2012, sob pena de
indeferimento da exordial.
(...)
10.Ocorre que regularmente intimado para que promovesse a emenda da petição
inicial, nos termos do despacho de ID 122564163, o requerente manteve-se inerte.
11.A propósito, dispõe o artigo 321 do Código de Processo Civil:
Art. 321 - O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts.319

Num. 44486294 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222805000000043428961
Número do documento: 25051914222805000000043428961
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:15:46
e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de
mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete,
indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Parágrafo único - Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
12.Impõe-se, portanto, o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção da
demanda sem resolução de seu mérito, consoante determinam os artigos 330, inciso IV e
485, inciso I, ambos do CPC:
Art.330 - A petição inicial será indeferida quando:
I - for inepta;
II - a parte for manifestamente ilegítima;
III - o autor carecer de interesse processual;
IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.
(...)
Art.485 - O juiz não resolverá o mérito quando:
I - indeferir a petição inicial;
(...)” (destaques inseridos).
No recurso em análise, o recorrente pretende seja analisado o pedido de regularização de
omissão de prestação de contas eleitorais referente aos exercícios financeiros de 2010 e
2011, bem como das contas eleitorais das Eleições Gerais de 2012.
Ocorre que o juízo de origem oportunizou ao ora recorrente a emenda da petição inicial,
bem como autuações próprias, para o fim de individualizar cada pedido de regularização.
Registre-se que o pedido de regularização de contas anuais não prestadas é regido pela
Resolução TSE n. 23.604/2019, enquanto o rito para o pedido de regularização de
omissão de prestação de contas eleitorais é previsto pela Resolução TSE n. 23.607/2019.
Além disso, a declaração das contas anuais deve ser realizada no Sistema de Prestação
de Contas Anual (SPCA), enquanto os dados das contas de campanha eleitoral são
inseridos no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SCPE).
Em sede recursal, o recorrente limita-se a argumentar que realizou o pedido de
regularização em conjunto motivado por economia processual.
É fato, contudo, que a despeito da determinação do juízo da 50ª Zona Eleitoral, o ora
recorrente manteve-se inerte, o que justificou o indeferimento da petição inicial, nos
termos do artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Logo, em razão da ausência do cumprimento de requisito formal, é o caso de manter o

Num. 44486294 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222805000000043428961
Número do documento: 25051914222805000000043428961
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:15:46
indeferimento da petição inicial, diante da impossibilidade de processamento de todas as
regularizações no mesmo feito.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto
pelo Diretório Estadual do Partido Socialismo e Liberdade - PSOL.

DESEMBARGADOR ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NO REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (11548) Nº 0600125-70.2024.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE: DIRETORIO
ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - Advogado do(a)
RECORRENTE: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª
ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.04.2025